Tribunal: STF
Processo: HC 235991
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 840.966/RJ, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS DE ‘OUVIR DIZER’. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSIDERADO VÁLIDO. INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA FÁTICA. AÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVAS REVOLVIMENTO NA VIA ELEITA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de Justiça local julgou a revisão criminal improcedente, haja vista o manifesto intuito de se revisitar o conjunto probatório, o que não é possível, porquanto a revisão criminal não pode ser considerada uma segunda apelação. De igual sorte, o habeas corpus não é a via adequada para se buscar a desconstituição de condenação com trânsito em julgado, porquanto se trata de providência que demanda, necessariamente, o revolvimento do conjunto probatório, o que não é cabível na via eleita.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 13, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “a) A imediata concessão da medida de liminar determinando a revogação da prisão com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a dos incisos I, III, IV, V e IX do artigo 319 do CPP ou a que Vossas Excelências acharem pertinentes;



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida de liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vista ao Ministério Público Federal para exarar seu parecer, e após isso, no julgamento de mérito que seja reconhecida a nulidade da ação penal 0213603-66.2014.8.19.0001 diante da invalidade do testemunho indireto;



    c) Caso Vossas Excelências entendam que não seja caso de anulação da ação penal, requer seja o paciente submetido a novo julgamento pelo plenário do júri.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 840.966/RJ, assim fundamentado:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra a condenação do paciente, por considerar que esta se embasou apenas em provas de ‘ouvir dizer’.



    Contudo, a Corte local julgou a revisão criminal improcedente, destacando que ‘o contexto probatório fundamenta a decisão dos jurados, sendo patente a pretensão do requerente, de rediscutir a matéria fática’. (e-STJ fl. 782).



    Registrou, no mais, que (e-STJ fl. 784):



    Tem-se, portanto que, à análise de todos os tópicos que foram deduzidos na peça inaugural, pelo requerente, verifica-se que, a pretensão manifestada na ação revisional, possui o evidente, e exclusivo objetivo de reanalisar as provas, que já foram exaustivamente examinadas, inclusive em 2º grau em respeitável decisão colegiada que manteve a condenação.



    Como visto, o Tribunal de Justiça local julgou a revisão criminal improcedente, haja vista o manifesto intuito de se revisitar o conjunto probatório, o que, reitero, não é possível, porquanto a revisão criminal não pode ser considerada uma segunda apelação.



    De igual sorte, reafirmo que o habeas corpus não é a via adequada para se buscar a desconstituição de condenação com trânsito em julgado, porquanto se trata de providência que demanda, necessariamente, o revolvimento do conjunto probatório, o que não é cabível na via eleita



    [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 13, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não conheceu da revisão criminal. Essa circunstância também impede o processamento deste writ.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    Nesse sentido: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Finalmente, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator